Tribunal: STF
Processo: HC 234620
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CLEONIR GRAMZA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13º, e 147, caput, do Código Penal.



    Neste writ, a impetrante sustenta que: a) ‘o decreto de segregação cautelar encontra-se destituído de fundamentação idônea, pois a simples afirmação de assegurar a garantia da ordem pública não é suficiente para manter a segregação cautelar’ (e-STJ, fl. 4); b) ‘a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime a ser fixado numa eventual condenação’ (e-STJ, fl. 7); c) ‘em momento algum restou comprovado que medidas diversas da prisão não seriam suficientes a garantir a instrução criminal ou ordem pública’ (e-STJ, fl. 9).



    Pleiteia a revogação da custódia provisória imposta ao paciente.



    É o relatório.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Na hipótese, conforme relatado, o paciente foi acusado da suposta prática dos delitos de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaças, cujas penas corporais máximas, somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos, circunstância compatível com o disposto no art. 313, I, do CPP.



    Nesse contexto, tem-se que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.



    No caso dos autos, a segregação cautelar do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos:



    ‘A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP.



    Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre (i) concurso de crimes que resulta em pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), consoante aplicação analógica do entendimento fixado nas Súmulas 723/STF e 243/STJ, (ii) pessoa condenada por outro crime doloso com decisão transitada em julgado (art. 313, II, do CPP) e (iii) caso de violência doméstica ou contra criança, adolescente, idoso, enfermo ou deficiente com medidas protetivas anteriormente deferidas (art. 313, III, do CPP).



    No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fatos típicos, ilícitos e culpáveis e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao agente.



    No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que o imputado tenha atuado acobertado pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante arts. 310, parágrafo único, do CPP e 23, I a III, do CP.



    No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP, o que é o caso os autos, conforme se demostrará a seguir.



    Sobre o quarto requisito, no caso concreto, constato que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos.



    Com efeito, a prova da existência do crime e os indícios de autoria estão estampados nos autos, em especial na prova oral amealhada:



    (i) Policiais Militares: Narraram que foram acionados para atender ocorrência envolvendo violência doméstica, tendo chegado ao local e conversado com a vítima, a qual disse ter sido agredida fisicamente e ameaçada pelo conduzido. Em seguida, ela passou o endereço onde ele reside, tendo ido até o local e deram-lhe voz de prisão;



    (ii) vítima: Disse que discutiu com o conduzido e, em determinado momento, ele mostrou diversas transações envolvendo entorpecentes aduzindo que estava traficando e por isso conseguia gastar tanto dinheiro. Ato contínuo, o conduzido passou a agredi-la fisicamente e a ameaçá-la dizendo que teria contato com a facção criminosa PCC e ela seria morta;



    (iii) conduzido: Negou ter agredido fisicamente e ameaçado a vítima, tendo ido para casa para evitar qualquer desavença, local onde foi abordado e preso em flagrante pela Polícia Militar.



    Além da violência perpetrada pelo conduzido contra sua companheira, é preciso ressaltar que o conduzido é reincidente e possui condenação apta a configurar maus antecedentes.



    Tais fatos demonstram a periculosidade acentuada do conduzido, diante da gravidade dos fatos narrados, e indicam a ineficácia das medidas protetivas, que são insuficientes para proteger a vítima, o que compromete a segurança dela e também da sociedade como um todo, ante o desrespeito que o conduzido demonstra às normas legais e de convivência.



    Assim, em que pese a pena branda cominada aos crimes correlatos, efetivamente não se vê outra alternativa senão a segregação cautelar, a fim de evitar um mal maior, assegurando a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, porquanto é provável que em liberdade o conduzido continuará a delinquir, mesmos motivos que demonstram que as medidas de urgência e as cautelares previstas no art. 319 do CPP não são adequadas e suficientes neste momento.



    Desta forma, ao menos por ora, a manutenção da prisão cautelar do conduzido é medida que se impõe, e os fundamentos estão agasalhados na garantia da ordem pública, compreende a repercussão social da ofensa e a própria credibilidade da Justiça (art. 312, CPP) e principalmente na proteção da integridade física e psicológica da vítima (art. 12-C, da LMP).’ (e-STJ, fls. 82-83)



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, considerando que o paciente teria agredido fisicamente sua então companheira e a ameaçado, alegando ter contato com membros do PCC e que ela seria morta.



    Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.



    Além disso, o paciente seria reincidente na prática de crime doloso, circunstância que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Saliente-se que o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena da paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 3).



    Nesta impetração, busca-se:



    “VII - Portanto…



    Evidencia-se a desproporcionalidade da medida segregatória em que está submetido Cleonir, não havendo motivos concretos para que seja mantida sua prisão.



    VIII - Pedido de liminar



    Preenchendo Cleonir as condições para responder o processo em liberdade, requer o deferimento da liminar para revogar a decretação de prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura em favor de Cleonir Gramza.



    IX – Requer a defesa



    Requer-se depois de deferida a liminar, seja concedida a ordem em definitivo para revogar a prisão preventiva decretada, expedindo-se o alvará de soltura em favor de Cleonir Gramza.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator